Tribunal: STF
Processo: ARE 1556779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) E CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1º, DO CÓDIGO, DO CP). CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DA DEFESA.



    ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES.



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (FATO 1). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS DA VÍTIMA FIRMES E UNÍSSONOS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE INGRESSOU EM SUA RESIDÊNCIA SEM CONSENTIMENTO, PERMANECENDO NO IMÓVEL ATÉ A CHEGADA DE POLICIAIS MILITARES QUE SE DESLOCARAM AO LOCAL PARA ATENDER A OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR QUE LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O ACUSADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA OFENDIDA QUE AMPARA A VERSÃO ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DO RÉU EM JUÍZO, NO SENTIDO DE QUE TINHA LIVRE ACESSO À RESIDÊNCIA DA EX-NAMORADA, QUE NÃO SE REVELA CRÍVEL E SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (FATO 2). REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE PUXOU E SEGUROU A VÍTIMA PELO PESCOÇO E TENTOU ESGANÁ-LA. RELATOS DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, DESCREVEM A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA PELO EX-NAMORADO. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA OCULAR QUE ROBORA A NARRATIVA DA OFENDIDA. POLICIAL MILITAR QUE, AO CHEGAR AO LOCAL DA OCORRÊNCIA, PRESENCIOU OS ATOS DE AGRESSÃO. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DO AGENTE ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DE EVENTUAL MÁ-FÉ OU INTENÇÃO DE PREJUDICAR O ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DEFENSIVAS ISOLADAS. DECRETO CONDENATÓRIO INARREDÁVEL.



    AMEAÇA (FATOS 3 E 4). REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE PROMETE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À EX-NAMORADA (AMEAÇA DE MORTE E DE EXPOR FOTOS ÍNTIMAS DA OFENDIDA). OFENDIDA QUE, NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL, NARROU DE FORMA CONTUNDENTE AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO ACUSADO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS RELATOS DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. VIOLÊNCIA DE ORDEM PSICOLÓGICA. SUFICIÊNCIA DE POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. TEMOR DEVIDAMENTE COMPROVADO. INDUBITÁVEL VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE INCUTIR MEDO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REFERENTES AO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENDIDO O TRIPLO DO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO 05/2019. PARCIAL ACOLHIMENTO. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE IMPEDE O QUANTUM PRETENDIDO. REMUNERAÇÃO, PORTANTO, QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente